Tribunal: TJSP
Processo: 2249981-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação ordinária de indenização por dano material e moral - Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios - Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput e 99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2249981-82.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
PRESIDENTE PRUDENTE, em que é agravante DIEGO DOS ANJOS
ROSARIO, são agravados BANCO DO BRASIL S/A e MARIA DO
SOCORRO SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249981-82.2020.8.26.0000 - PRESIDENTE PRUDENTE - Voto no 43209
2
VOTO No: 43209
AGRV. No: 2249981-82.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente (3a V. Cível)
AGVTE.: Diego dos Anjos Rosário (A)
AGVDOS.: Banco do Brasil S. A. e Maria do Socorro Sales (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Ação ordinária de
indenização
por
dano
material
e
moral
-
Indeferimento
do
benefício
-
Situação
não
configurada de carência de meios - Condição de
necessitado
incompatível
com
a
figura
do
postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput e
99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida -
Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Diego dos Anjos Rosário, em ação ordinária de indenização por dano
material e moral (transferência bancária que teria sido efetuada por
equívoco, em 23.05.2020, no valor de R$ 3.500,00 para a conta-
corrente da corré Maria do Socorro Sales, fls. 13 dos autos originários)
intentada em face de Maria do Socorro Sales e Banco do Brasil S.A.
contra r. decisão reproduzida as fls. 53/54 (fls. 52/53 dos autos
originários), que indeferiu o pedido de gratuidade e assinou o prazo de
quinze dias para recolhimento das custas e da contribuição
previdenciária relativa ao mandato, sob pena de cancelamento da
distribuição (art. 290 do CPC).
Alega o insurgente, em resumo, que (1) o fato de não
estar representado pela Defensoria Pública e possuir suposta reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249981-82.2020.8.26.0000 - PRESIDENTE PRUDENTE - Voto no 43209
3
bancária no valor de R$ 12.794,29, não significa que não faz jus à
concessão da benesse legal, (2) a quantia de R$ 10.044,75 existente em
sua conta-corrente do Banco do Brasil em 31.07.2020 foi utilizado
para compra de batatas-doces para posterior revenda e o numerário
depositado em sua conta bancária do Banco Sicredi foi utilizado no
pagamento de despesas ordinárias de subsistência do insurgente e de
sua família e (3) vive em uma chácara com sua família, localizada em
zona rural, cuja produção é pequena, sendo sua maior fonte de renda a
revenda de batatas-doces (fls. 1/7).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da decisão
agravada para ser-lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, ad cautelam concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem
como contraminuta (réus ainda não citados) e iniciou-se o julgamento
virtual (fls. 66).
É o relatório
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (art. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se destina a agraciamento
incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente,
a
disposição
de
regência
não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa (art. 99, § 3o) e não obstou, em muitas situações, o
indeferimento de pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a
relatividade da presunção de necessitado opera tanto em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249981-82.2020.8.26.0000 - PRESIDENTE PRUDENTE - Voto no 43209
4
parte adversa como em face do Julgador, que não é nem pode se
comportar como um mero espectador inerte e sempre crédulo no
processo civil moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
4. As provas existentes nos autos não abonam o
pedido do insurgente.
No caso em análise, e conforme bem obtemperado
pelo MM. Juízo singular, o agravante é titular de contas bancárias que
somam quase R$13.000,00, de tal forma que não pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249981-82.2020.8.26.0000 - PRESIDENTE PRUDENTE - Voto no 43209
5
pessoa pobre no sentido jurídico do termo.
Ademais o insurgente não se preocupou, nem nesta
etapa recursal, em juntar cópia de sua última declaração de imposto de
renda ou comprovante de sua isenção.
Também não comprovou os gastos ordinários
mensais que suporta, tais como, aluguel, alimentação, vestuário,
contas de água e luz, faturas de cartão de crédito, plano de saúde, o
que era
imprescindível para
demonstrar
o
grau
de
eventual
insuficiência da renda mensal auferida que, evidentemente, se destina
ao pagamento, dentre outras, de tais despesas.
Além
disso
contratou
escritório
profissional
habilitado de livre escolha para cuidar do interesse próprio em Juízo, o
que, embora não seja, por si só, impeditivo para concessão da benesse,
revela gozar de boa situação financeira
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - Pode
o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do
benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo
com a financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 -
Além disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem
instruiu este recurso com as declarações de renda apresentadas ao
juízo de primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício -
Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249981-82.2020.8.26.0000 - PRESIDENTE PRUDENTE - Voto no 43209
6
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento bancário
de R$26.500,00 - Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representá-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249981-82.2020.8.26.0000 - PRESIDENTE PRUDENTE - Voto no 43209
7
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica